Tribunal: STF
Processo: HC 72380
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COLIDENCIA
DE DEFESA E ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÕES REPELIDAS.
          I  - A questão da autoria delitiva não e passivel de
reexamepor meio de habeas corpus.
          II  - Se  o paciente  teve sua  defesa entregue  a advogado
constituido,  que  atuou somente  em  seu nome,  descabe  falar-se em
colidencia de defesa.
          III  - No tocante a motivação da pena, a pretensão deduzida
não colhe melhor resultado, uma vez inexistente a suposta violação ao
sistema  trifasico, bastando verificar que a pena resultou do calculo
efetuado com base no art. 59 do Código Penal.
          IV - Habeas corpus indeferido.